Tribunal: TJDFT
Processo: 0003607-65.2018.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUZIR, FOTOGRAFAR, FILMAR E REGISTRAR CENAS DE SEXO E PORNOGRÁFICAS, ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE (ARTIGO 240, §2o, INCISOS II E III, DO ECA). PRELIMINARES: NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL; NULIDADE POR INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA; E INADMISSIBILIDADE DE PROVA ILÍCITA NO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA: PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DE DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. FRAÇÃO MÍNIMA. MAIS DE SETE CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A hipótese dos autos não se enquadra no conceito de violência de gênero, não só porque há entre as vítimas uma criança do sexo masculino, mas pelas características fáticas, que indicam que a vulnerabilidade determinante era inerente a pouca idade das crianças e não ao gênero. Competência do Juízo Criminal mantida.

2. “Preclusa a alegação de inépcia da inicial ante a superveniência de sentença penal condenatória, momento em que há exauriente reexame dos elementos fáticos e jurídicos presentes na ação penal submetida a julgamento pelo magistrado.” (Acórdão 1214242).

3. Efetivada a notícia do crime em delegacia de polícia, equipe policial foi até a residência da acusada para averiguações, oportunidade em que o aparelho celular e o computador particulares foram voluntariamente entregues pela própria ré. Tal procedimento fora formalizado em Auto de Apresentação e Apreensão. Após, fora deferida a quebra do sigilo telefônico. Não há, pois, falar em violação à garantia constitucional. Provas lícitas.

4. O depoimento especial das vítimas menores visa amenizar o processo de revitimização, não sendo, outrossim, indispensável. Some-se a isso, o fato de que as demais provas coligidas aos autos falam por si sós. Autoria e materialidade comprovadas.

5. Incabível a desclassificação dos crimes de estupro de vulneráveis para importunação sexual, quanto há provas de que houve a prática de sexo oral, pelo menos, em uma das vítimas e introdução de dedo na vagina de outras vítimas. Não foram meros toques.

6. Afastada a valoração negativa com relação a determinadas circunstâncias judiciais, a pena- base deve ser redimensionada.

7. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento.

8. Os diferentes tipos penais reconhecidos pela r. sentença, não guardam similitude, estando, inclusive, previstos em legislações diversas, exatamente por protegerem bens jurídicos diversos, mantendo-se o concurso material.

9. A natureza e as circunstâncias dos crimes de estupro de vulnerável praticados pela acusada, em quatro vítimas, por diversas vezes, justificam a aplicação da fração de aumento máxima de 2/3 (dois terços) em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva entre tais crimes.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida.